Tribunal: TJBA
Processo: 8017166-76.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8017166-76.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: REINALDO CAMPOS DE JESUS e outros Advogado(s): RAFAEL REBOUCAS ESPERIDIAO, BIANKA CERQUEIRA MACEDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DE JOACI DOS SANTOS SILVA NÃO CONHECIDO. RECURSO DE REINALDO CAMPOS DE JESUS PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelações criminais interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente denúncia pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A decisão condenou Reinaldo Campos de Jesus. por tráfico de drogas com causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006), fixando pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto. Em relação a Joaci dos Santos Silva, houve desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente. As defesas suscitaram nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e quebra da cadeia de custódia da droga apreendida. No mérito, a defesa de Reinaldo Campos de Jesus pleiteou absolvição ou desclassificação da conduta, bem como aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial e a busca pessoal realizadas com base em denúncia anônima confirmada por diligência prévia configuram fundada suspeita apta a legitimar a atuação policial; e (ii) saber se a ausência de lacre ou de descrição minuciosa no momento da apreensão caracteriza quebra da cadeia de custódia capaz de invalidar a prova pericial. III. Razões de decidir Verifica-se a inexistência de interesse recursal do recurso interposto por Joaci Santos Silva, uma vez que a sentença de primeiro grau promoveu a desclassificação da conduta de tráfico para posse de droga para consumo pessoal e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, não havendo sucumbência que justifique o pleito absolutório nesta instância. Ausência de utilidade do recurso, diante da desclassificação favorável já reconhecida na sentença. A denúncia anônima contendo descrição específica do suspeito, corroborada por diligência policial que confirmou as características indicadas e o contexto do local associado ao tráfico, configura fundada suspeita apta a justificar a abordagem e a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP). A defesa não comprovou qualquer prejuízo decorrente da abordagem policial. Eventuais irregularidades formais na cadeia de custódia não geram nulidade automática da prova, sendo necessária demonstração de adulteração ou comprometimento da integridade do vestígio, o que não ocorreu no caso concreto, sobretudo diante da realização de exame pericial oficial confirmando a natureza da substância apreendida. A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo pericial definitivo e depoimentos coerentes dos policiais militares prestados sob contraditório judicial. A quantidade de droga apreendida, o fracionamento em porções destinadas à venda e a apreensão de arma de fogo evidenciam finalidade de comercialização, afastando a tese de posse para consumo pessoal. Demonstrado que o réu é primário, não possui antecedentes e não há prova de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, impõe-se a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) em sua fração máxima. IV. Dispositivo e tese Recurso de Joaci Santos Silva. não conhecido. Recurso de Reinaldo Campos de Jesus conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena mediante aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração de 2/3, fixando a pena definitiva em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. Tese de julgamento: “1. A denúncia anônima corroborada por diligência policial que confirma a verossimilhança das informações caracteriza fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal prevista no art. 244 do CPP. 2. A ausência de lacre ou de descrição detalhada no momento da apreensão não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia, sendo necessária demonstração de prejuízo ou adulteração da prova. 3. Preenchidos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, deve ser aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado, podendo alcançar a fração máxima quando inexistirem circunstâncias que justifiquem redução diversa.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 563 e 158-A; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º, e 40, IV; CP, art. 44. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 828.672/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15.10.2024; STJ, REsp 2.031.916/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8017166-76.2022.8.05.0080, em que figuram como Apelantes REINALDO CAMPOS DE JESUS e JOACI DOS SANTOS SILVA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do réu REINALDO CAMPOS DE JESUS; e NÃO CONHECER do recurso de JOACI DOS SANTOS SILVA, nos termos do voto da Relatora.